Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703395-22.2021.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA GOMES RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., BANCO CSF S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SUPOSTO FURTO DE CARTÃO. COMPRA REALIZADA PESSOALMENTE COM SENHA. DEVER DE GUARDA E SIGILO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito e danos morais que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência do débito relativo à cobrança incluída em sua fatura de cartão de crédito com final 0883, no valor de R$ 2.200,00; condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e condenar os réus, também solidariamente, na obrigação de não fazer consistente em cessar as cobranças do valor ora declarado inexistentes e de todos acréscimos e consectários sobre este valor. 1.1. Nesta sede, o banco réu apela pela reforma da sentença. Aduz ser legítima a cobrança do débito visto que a compra foi feita presencialmente com cartão com chip e senha. Considerando ser o débito devido, não havendo ato ilícito, sustenta a impossibilidade de condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 1.2. Em contrarrazões, a apelada suscita afronta ao princípio da dialeticidade, pedindo o não conhecimento do recurso. 2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, que estabelece a necessidade de impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.1. Em que pesem as alegações da apelada, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange legitimidade do débito, bem como da sua cobrança, e da ausência de dano moral indenizável. 3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A responsabilidade do banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, CDC), ficando a cargo do fornecedor a produção de provas nesse sentido. 3.2. O banco requerido comprovou que a operação contestada foi realizada com o uso da senha do consumidor. 3.3. A autora é responsável pela guarda e o sigilo de sua senha que é pessoal e intransferível. Incabível a arguição de responsabilidade da instituição, por não caber a ela questionar movimentações bancárias de seus clientes, tampouco analisar o histórico prévio das suas movimentações, sobretudo quando o uso do cartão de crédito se dá mediante a aposição correta da senha e identificação pessoal. 3.4. A autora registrou que foram feitas diversas tentativas de transações nos valores de R$ 3.800,00, R$ 10,00, R$ 3.600,00, R$ 2.500,00, R$ 1.000,00 e R$ 49,90, todas elas frustradas muito provavelmente pelo sistema de segurança do banco. 3.5. A compra contestada foi realizada às 15h59 com o cartão e a senha pessoal apenas 8 minutos após o pagamento feito pela autora no caixa do Carrefour, às 15h51, além de não ter sido feita nenhuma tentativa de senha equivocada, o que faz presumir que a autora guardava a senha pessoal juntamente com o cartão. 3.6. O argumento de que a autora estava em Brasília e a compra foi feita em João Pessoa não é suficiente para atestar que houve fraude decorrente de fortuito interno do banco. Isto porque a máquina de cartão é portátil, podendo ser utilizada em qualquer lugar do país, e a localidade se refere apenas ao local onde foi inicialmente registrada. 4. Inexiste irregularidade no serviço prestado pela instituição requerida que garantiu a segurança do consumidor por meio de disponibilização de cartão com chip (que impede a clonagem) somada à exigência de senha pessoal para conclusão da compra, mas sim negligência do consumidor que resultou em lesão patrimonial por sua própria conduta. 4.1. Precedente: “(...) Demonstrado nos autos que o consumidor agiu diretamente para a falha na segurança, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo banco e pela administradora do cartão, o que afasta a responsabilidade pelas compras reclamadas pelo consumidor, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. (...)” (07241957220198070001, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2020). 4.2. Ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude praticada pela instituição bancária, ou falha na prestação do serviço, se torna inviável qualquer responsabilidade por danos materiais ou morais. 5. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 341, 371, 372, 373, 435, 489 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, apontando erro na valoração das provas, cerceamento de defesa e deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que a decisão não enfrentou todos os pontos e teses relevantes para a solução do conflito. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma; b) artigos 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que os recorridos prestaram serviço defeituoso que lhe gerou prejuízos aptos a serem indenizados, sob o prisma da responsabilidade objetiva; c) artigo 85 do CPC, defendendo que houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e que a sucumbência deve ser amparada no princípio da causalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Jéssyca Martins Matos, OAB/DF 42.119. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 14 do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em julgado de caso análogo, assim se posicionou o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009